Tribunal: TJMT
Processo: 1025188-20.2022.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025188-20.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SEBASTIAO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 440.006.851-04 (EMBARGANTE), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), CENTRAL ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 43.368.808/0001-39 (EMBARGADO), ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO), EDIVAN SILVERIO ROSA DE BARCELOS - CPF: 704.455.591-87 (EMBARGADO), CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS LTDA - CNPJ: 31.198.514/0001-27 (EMBARGADO), Geraldo C Macedo registrado(a) civilmente como GERALDO DA CUNHA MACEDO - CPF: 171.519.371-72 (ADVOGADO), CENTRAL ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 43.368.808/0001-39 (EMBARGANTE), EDIVAN SILVERIO ROSA DE BARCELOS - CPF: 704.455.591-87 (EMBARGANTE), CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS LTDA - CNPJ: 31.198.514/0001-27 (EMBARGANTE), ALBERTO DA CUNHA MACEDO - CPF: 536.502.631-49 (ADVOGADO), Geraldo C Macedo registrado(a) civilmente como GERALDO DA CUNHA MACEDO - CPF: 171.519.371-72 (ADVOGADO), SEBASTIAO FERREIRA DE SOUSA - CPF: 440.006.851-04 (EMBARGADO), KLEYSLLER WILLON SILVA - CPF: 627.784.711-20 (ADVOGADO), LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON - CPF: 921.379.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

RED. Nº 1025188-20.2022.8.11.0003

EMBARGANTE(S):

SEBASTIAO FERREIRA DE SOUSA

CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS LTDA

EDIVAN SILVERIO ROSA DE BARCELOS

CENTRAL ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

EMBARGADO(S):

OS MESMOS

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA E IMAGEM DA MARCA C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDENCIA MANTIDA –

RED DE SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA
-
ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS – RED DE CENTRAL AUTOPEÇAS E BATERIAS LTDA E OUTROS
–
ALEGADO ERRO MATERIAL – CONFIGURAÇÃO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORARIA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MANTERIAL APONTADO.

1. RED DE SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA
-
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as obscuridades e a omissões apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2. Aclaratórios rejeitados.

3. RED DE CENTRAL AUTOPEÇAS E BATERIAS LTDA E OUTROS
-
Verificada a existência de erro material, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para que seja sanado o vício, com a inserção da majoração do
quantum
dos honorários de sucumbência em sede recursal.

4. Não verificada a omissão apontada, a ser rejeitada a alegação de ilegitimidade ativa.

5. Aclaratórios parcialmente acolhidos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRª DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA (
ID. 282377899
)
contra o acordão de ID. 281820352 que, à unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação
,
mantendo a sentença de
improcedência
da
Ação de abstenção de uso de marca e imagem da marca c.c indenização por danos morais e danos materiais.

Em síntese, sustenta o embargante
SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA
que o acordão incorreu em omissão e obscuridade, posto deixou de apreciar fato novo e relevante, qual seja, o indeferimento do pedido de registro da marca "CENTRAL PEÇAS" pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) na classe 35, em decisão de 07/04/2024.

Segundo o embargante, ainda que se entenda que as marcas poderiam coexistir pela utilização do termo "Central", comum, o princípio da especialidade impediria o registro da marca "CENTRAL PEÇAS" pela embargada, tendo em vista a anterioridade de registro dessa marca por terceiro.

Alega que o pedido principal não era impedir o uso do termo "Central", mas sim a utilização parasitária e indevida de elementos distintivos da marca "CENTRAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA TRUCKS E CARRETAS", que gozava de prestígio no mercado.

Afirma, ainda, que as embargadas fazem referência indevida à expressão "Qualidade desde 2005", gerando confusão aos consumidores, apesar de terem sido constituídas apenas em 2018 e 2021.

Por fim, aponta que as embargadas apresentaram desenho distinto ao INPI para registro, reconhecendo a similaridade com a marca anterior, mas utilizam o mesmo desenho nos produtos e publicidade.

Sob tais argumentos, pugna seja reconhecida as omissões e obscuridades apontadas, dando-se provimento ao recurso.

Sem contrarrazões (ID nº 285606361).

É o relatório
.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Diante da interposição de Recurso de Embargos de Declaração por ambas as partes, irei analisá-los separadamente.

Do RED interposto por SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUSA:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Portanto, o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com vício do julgado, pois sua irresignação quanto ao desprovimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração oposto por Sebastião.

Do RED interposto por EDIVAN SILVÉRIO DE SOUZA, CENTRAL ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, e CENTRAL AUTOPEÇAS E BATERIAS LTDA:

Compulsando os autos, constata-se que, de fato,
existe tão somente um erro material
no acordão embargado, e
não omissão
a alterar a fundamentação exposta.

Isto porque, a parte dispositiva do acordão majorou a verba honoraria fixada em sentença, contudo, manteve o
quantum
fixado (15%).

Assim, reconhecido o erro material apontado, a parte dispositiva do acordão passa a constar:

“Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando-se a verba honorária para
20% (vinte por cento)
do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

Por sua vez, a alegada
omissão
quanto à ilegitimidade do apelante SEBASTIÃO, tenho que a matéria não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, não cabendo neste momento processual vir a ser alegada.

Portanto,
rejeito

os embargos de declaração oposto por Sebastião Ferreira de Sousa e
acolho parcialmente

os embargos aclaratório
s
interpostos por
EDIVAN SILVÉRIO DE SOUZA, CENTRAL ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA., e CENTRAL AUTOPEÇAS E BATERIAS LTDA

para reconhecer o erro material, passando a parte dispositiva do acordão de ID.
164380692
ter a seguinte redação:

“Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, majorando-se a verba honorária para
20% (vinte por cento)
do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025